Tribunal: TJDFT
Processo: 0741556-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões ao agravo de instrumento de ID 64607982 (artigo 1.015, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora